Tribunal: TJBA
Processo: 8027656-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8027656-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: NILSON FREIRY CARDOSO Advogado(s): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: JUIZO DA 4 VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IMPOSTA. NECESSIDADE DA MEDIDA COERCITIVA DE PRISÃO. ORDEM NEGADA. A situação em comento reclama, portanto, na manutenção do mandado da prisão civil, eis que o paciente não demonstrou de forma clara motivos que justificam o inadimplemento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma da Terceira Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, na esteira do voto condutor.